Tribunal: TJES
Processo: 5000105-19.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-19.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON DELMON REGO

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal), com pena fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, sob a alegação de (i) erro na perícia papiloscópica; (ii) alteração na condição de seus antecedentes criminais após absolvição em outro processo; e (iii) aplicação retroativa da nova redação do art. 157 do CP, dada pela Lei nº 13.654/2018, para revisão da fração de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reexame de provas; (ii) estabelecer se a alteração na condição de antecedentes criminais do requerente justifica a revisão da dosimetria da pena; e (iii) determinar se a majoração da pena deve ser ajustada em razão da aplicação retroativa da Lei nº 13.654/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de apelação, sendo cabível apenas quando há contrariedade ao texto legal, provas falsas ou novas provas de inocência, nos termos do art. 621 do CPP. Assim, não se admite o reexame do mérito da condenação para simples rediscussão das provas.

4. A alteração na condição de antecedentes criminais do requerente, em razão de absolvição em outro processo, justifica a revisão da pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ e do Tema 129 do STF, devendo ser readequada para 4 anos e 8 meses de reclusão.

5. A aplicação retroativa de lei penal mais benéfica é obrigatória, conforme o art. 5º, XL, da CF/1988. Assim, deve ser ajustada a fração de aumento da pena para 3/8, diante da cumulação de duas causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP, resultando na pena definitiva de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido parcialmente procedente.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para reexame de provas, salvo nas hipóteses do art. 621 do CPP; 2. A absolvição em outro processo que fundamentou negativação dos antecedentes criminais justifica a revisão da pena-base; 3. A aplicação retroativa da Lei nº 13.654/2018 é obrigatória quando mais benéfica ao réu, devendo a fração de aumento de pena ser ajustada conforme a legislação vigente à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 157, § 2º, II e V; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., DJE 27/09/2021; STJ, HC 848.640/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 29/10/2024; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, J. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000105-19.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WANDERSON DELMON REGO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WANDERSON DELMON REGO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art
.
157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Sustenta o requerente que
(i)

“(...
) o laudo de perícia papiloscópica foi realizado a partir de fragmento papiloscópico retirado da face externa de uma gaveta que sequer existia dentro do cofre ou na sala em que este se encontrava
”
.

Aduz, também, que
(ii)

“(...)
havendo mudança na condição de antecedentes dos revisionando, sua situação com relação às circunstâncias judicias deve ser revista, uma vez que com sua absolvição, o mesmo confirmou ser tecnicamente primário”.

Por fim, alega que
(iii)

“(...) antes da nova redação dada pela Lei nº 13.654/2018, e com base na própria denúncia, os incisos agravantes do art. 157, §2º, I, II e V, tinham como fração de aumento o montante de 1/3 até a metade”
.

Diante disso, com amparo no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve inalterada
.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12246700, opinou pelo
conhecimento parcial
do presente expediente, para, nesta parte, ser julgado
procedente em parte
o pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, ao argumento, primeiro, que “
(...
) o laudo de perícia papiloscópica foi realizado a partir de fragmento papiloscópico retirado da face externa de uma gaveta que sequer existia dentro do cofre ou na sala em que este se encontrava
”
.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo, neste ponto, que o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Com efeito, o requerente sustenta que
“(...) não há como extrair certeza de que o recorrente tenha infringido o tipo legal pelo qual foi condenado, sendo vazia, pois, a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando com provas materiais em juízo nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de roubo majorado”.

Contudo, observa-se que a r. sentença cuidou de analisar a questão ora posta, tendo o Magistrado sentenciante registrado que:

“Portanto, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações das vítimas e pelo laudo de perícia papiloscópica que atestou a presença de fragmento de impressão digital do réu na parte interna da gaveta metálica que se encontrava sobre o cofre e que havia sido retirada de dentro dele durante a ação delituosa, para o que não houve qualquer justificativa.” (id 11631820).

Somado a isso, essa mesma questão fora discutida em sede apelação criminal, ocasião em que concluiu-se, no v. acórdão com cópia de id 11631825, que:

“Na espécie, embora as testemunhas presentes no decorrer da ação criminosa não tenham reconhecido o apelante em juízo, a autoria encontra-se comprovada através do Laudo de Perícia Papiloscópica (fls. 105/108), que revelou a impressão digital do seu dedo indicador direito na parte interna da gaveta metálica, que foi retirada de dentro do cofre durante o roubo.

O referido documento descreve que: “Uma das impressões digitais armazenada no AFIS sob o Caso Criminal nº 1916.00644, revelada na parte interna de gaveta metálica que se encontrava sobre o cofre e que, segundo o gerente, havia sido retirada de dentro do cofre durante a suposta ação delituosa, apresenta características coincidentes com a impressão digital correspondente ao dedo indicador direito do suspeito WANDERSON DELMON REGO, em quantidade e qualidade suficientes para se afirmar, de forma inequívoca, que foram produzidas pela mesma pessoa.”

Por seu turno, o Boletim Unificado nº 31522352 (fls. 04/07 do Apenso) e os termos de declaração prestados pelos funcionários da agência roubada (fls. 99/104 do Apenso) dão conta da dinâmica dos fatos.”

Nesse cenário, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, entende-se que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Superado tal ponto, sustenta o requerente que houve mudança em sua situação com relação às circunstâncias judiciais, notadamente em relação aos antecedentes, haja vista sua absolvição no processo de nº 0000539-91.2019.8.08.0004.

Acerca do tema, é cediço que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade

–

quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo

–, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o C. STJ,
“(...
)
a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Na hipótese, depreende-se que o magistrado de primeiro grau, para aumentar a pena-base, consignou que:

“
Culpabilidade normal à espécie;
antecedentes criminais desfavoráveis eis que o réu já possui condenação criminal nos autos nº 000539-91.2019.8.08.0004
,
em relação a conduta social não existem nos autos elementos suficientes para aferição, razão pela qual, deixo de valorá-la; a personalidade do agente é voltada para o crime pois depreende-se dos autos que o réu participou de outros roubos em agências dos Correios; os motivos, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, pois não colacionado aos autos, ressalvado aquele que é peculiar a todo delito patrimonial, voltado a finalidade do agente em subtrair coisa alheia móvel, o qual se caracteriza como elementar do tipo e, portanto, não há que ser sopesado nesta fase, sob pena de
bis in idem
; as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências foram graves, tendo em vista a relevância do valor subtraído, o qual não foi restituído; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito; a condição econômica do réu é boa, eis que assistido por defensor particular.

Tendo em vista a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.”

Nessa toada, assiste razão o requerente neste ponto, haja vista que, no bojo da apelação criminal de nº 000539-91.2019.8.08.0004, com cópia no id 11631828, restou consignado que não foi devidamente comprovada a autoria do requerente na prática do delito apurado, o que ensejou, a luz do princípio do
in dubio pro reo
, a sua absolvição.

Desse modo, considerando que (i) três circunstâncias judiciais foram avaliadas de forma negativa (personalidade, antecedentes e consequências); que (ii) o juízo sentenciante, quando da prolação da r. sentença, utilizou como referência 4 (meses) meses para cada vetor; e (iii) que é indevida a negativação do vetor antecedentes, a teor da Súmula 444 do STJ e do Tema 129 do STF,

a pena-base deve ser fixada em 4 (quatro) anos e
8
(
oito
) meses
.

Em seguida, com relação à terceira fase da dosimetria, sustenta o requerente que
“(...) antes da nova redação dada pela Lei nº 13.654/2018, e com base na própria denúncia, os incisos agravantes do art. 157, §2º, I, II e V, tinham como fração de aumento o montante de 1/3 até a metade”
.

Com efeito, sabe-se que apenas a lei mais benéfica ao réu pode retroagir, conforme previsão constitucional contida no art. 5º, XL, da CRFB/88, o que evidencia o
error in procedendo
do Magistrado sentenciante ao aplicar, aos fatos ocorridos na data de 27/01/2017, a fração de aumento de pena de 2/3 (dois terços) decorrente da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.654/2018.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL.

NÃO CABIMENTO. EXCEÇÃO EM CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ROUBO QUALIFICADO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.654/2018. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, no qual a defesa requer a revisão da dosimetria da pena aplicada em crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, considerando a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. A conduta criminosa ocorreu em 29/11/2015, antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se é cabível o habeas corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal; (II) verificar se a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, prevista na Lei nº 13.654/2018, pode ser aplicada retroativamente ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão

criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ressalvados os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal. 4.
A Lei nº 13.654/2018, que alterou a fração de aumento de pena para crimes de roubo com emprego de arma de fogo, não pode ser aplicada retroativamente em desfavor do réu, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 5. No caso em análise, a causa de aumento de pena deve ser aplicada em 1/3, de acordo com a legislação vigente à época dos fatos (2015), em conformidade com precedentes do STJ que vedam a aplicação retroativa da fração de 2/3 estabelecida pela Lei nº 13.654/2018.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO para redimensionar a pena do réu, aplicando a fração de 1/3 à causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, fixando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

(STJ; HC 848.640; Proc. 2023/0300373-1; PE; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 22/10/2024; DJE 29/10/2024)
(grifei)

Destarte, deve ser readequada a fração empregada em relação às causas de aumento de pena, observando a majoração o patamar máximo de 1/3 (um terço) até a metade, contido no § 2º, do art. 157, do Código Penal, vigente à época dos fatos. Ademais, frisa-se que o § 2º-A do mencionado dispositivo foi incluído pela Lei nº 13.654/2018, sendo inadequada a sua aplicação ao caso concreto.

Sendo assim, depreende-se da r. sentença que a aplicação das causas de aumenta de pena, previstas nos incisos II e V, do art. 157, do diploma penal, foram devidamente fundamentadas pelo Magistrado sentenciante. Senão vejamos:

“(...) os testemunhos apontam a pluralidade de agentes, suas respectivas condutas, identidade de infração, liame subjetivo e relevância causal de cada ação. Noutro giro, como a lei utiliza o verbo manter (“o agente mantém a vítima em seu poder”), a restrição da liberdade deve perdurar por tempo juridicamente relevante, isto é, o ladrão permanece com a vítima em seu poder por tempo superior ao necessário à execução do roubo, seja para assegurar para si ou para outrem o produto do crime, seja para escapar ileso da ação da autoridade policial.

Na situação concreta dos autos, restou comprovado que o acusado e seu comparsa, após renderem os ofendidos, funcionários dos Correios, permaneceram com eles sob a mira de armas de fogo, estas empunhadas por ambos indivíduos, ação realizada visando assegurar o produto do roubo.” (id 11631820)

Dessa forma, considerando a devida fundamentação da cumulação de duas causas de aumento constantes no § 2º, do art. 157, do CP, entendo como adequada a aplicação da fração de 3/8 (três oitavos) – aumento sucessivo –, fixando a
pena definitiva em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do diploma penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, reformando a r. sentença, para fixar, em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, do CP,
pena definitiva em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses

em desfavor do requerente, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para, redimensionar a pena aplicada ao revisionando e
m razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal,
fixando-a em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses

de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATORA PARA
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.